Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA CORRENTE. CONDOMÍNIO. INVIABILIZAÇÃO DE SEU FUNCIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A penhora em conta corrente de condomínio, apesar de permitida pelo ordenamento jurídico, não pode impedir o seu funcionamento e o pagamento dos funcionários.

2. A penhora de parte do valor existente em conta corrente de condomínio é medida que viabiliza o adimplemento da dívida sem causar prejuízos à atividade condominial.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.